Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DELITIVA PRESENTE. ACUSADA CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do princípio da insignificância tem como requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, a serem aferidos de forma cumulativa.
2. A ré é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio; logo não há falar em atipicidade material da sua conduta delitiva, por força do princípio da insignificância.
3. A consumação do crime de furto ou roubo prescinde da necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou que este saia da esfera de vigilância da vítima, bastando para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio, não havendo que falar em desclassificação para a modalidade tentada.
4. A 3a Seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.